Tribunal: TJDFT
Processo: 0732200-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732200-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALBERTO CLECIO CLEMENTINO DE CARVALHO Intimado para comprovar a comunicação, ao requerente, da renúncia ao mandato, o advogado afirma que foi contratado apenas para ajuizar revisão criminal e que, a pedido da irmã do requerente, por telefonema, renunciou ao mandato. Informou, ainda, que duas advogadas representam o requerente (ID 72296812). Para renunciar ao mandato, é indispensável que o advogado prove a inequívoca e específica ciência do mandante. Nesse sentido: “’É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação, ‘Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão.’ (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003,p. 209)’ - AgInt no RESP 1.494.351/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 22.8.2020.’” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.024.287/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.). Pelas informações fornecidas na última petição, o advogado demonstra ter plena possibilidade de cientificar o mandante quanto à renúncia. E as advogadas que indica na petição - que seriam procuradoras do requerente - não têm procuração nos autos. Intime-se, pela derradeira vez, o advogado Dr. Balduino Clementino de Carvalho Neto, OAB/DF 52.059, para que, no prazo de 5 dias, comprove a comunicação da renúncia ao mandato ao requerente. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES